Tribunal: TJSP
Processo: 2227856-18.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Guará – Artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guará – Previsão de "Declarada aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos"" – Violação à laicidade estatal – Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Guará – Artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guará – Previsão de "Declarada aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos"" – Violação à laicidade estatal – Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse público – Contrariedade aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como dos artigos 5o, VI e 19, I da Constituição Federal – Ação julgada procedente.